Tribunal: TJBA
Processo: 8051300-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051300-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PLANTEBEM COMERCIO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
COSME OLIMPIO PEREIRA REGIS

AGRAVADO: MARIAD IMPORTACAO EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JANDUHY FERNANDES CASSIANO DINIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE A
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO E DETERMINA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO ENTRE OS CREDORES
. EXISTÊNCIA DE OUTROS INTERESSADOS
NO MESMO IMÓVEL
. INDEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO.
NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS.
DETERMINAÇÃO DE LICITAÇÃO SIMPLIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTERIOR N.º
8062147-08.2023.8.05.0000, NO QUAL O RELATOR DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL DE INTERESSE DOS CREDORES.

CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE,
APENAS PARA SOBRESTAR A LICITAÇÃO, MANTENDO O INDEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento, interposto por exequente em execução de título extrajudicial, visando reformar decisão que
indeferiu pedido de adjudicação de imóvel
de propriedade da executada Mariad Importação, Exportação De Gêneros Alimentícios Ltda, e
determinou a realização de licitação simplificada, nos termos do art. 876, § 6º, do CPC,
entre os credores interessados no mencionado imóvel
. A agravante sustenta a regularidade d
o seu pedido de
adjudicação, com base em avaliação judicial homologada, e questiona a legitimidade de terceiros interessados no bem, notadamente a empresa Fruticultura do Nordeste S/A, que, segundo alega, não possui penhora registrada sobre o
bem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há possibilidade e legalidade na adjudicação do bem apenas ao agravante
; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de licitação em razão da existência de mais de um
credor
interessado na adjudicação, diante da controvérsia sobre a titularidade do crédito e da indefinição do valor do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de múltiplos credores interessados no imóvel
da executada
e a determinação judicial de nova avaliação
(no Agravo de Instrumento n.º
8062147-08.2023.8.05.0000,
JULGADO EM 09/07/2024)
impedem a adjudicação do bem
exclusivamente ao agravante. Dito isso, consequentemente,

não há se falar em
prosseguimento da licitação,
considerando a ausência de valor definitivo e inequívoco do bem objeto da expropriação
.

4
. A instauração de procedimento licitatório, sem a prévia definição do valor do imóvel e em meio à disputa entre credores, pode comprometer o devido processo expropriatório e ferir a paridade entre os exequentes.

5
. A decisão recorrida merece reforma parcial para suspensão da licitação,
a fim de
evitar dano processual irreparável e preservar a regularidade da ordem expropriatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 876, § 6º; 873, III; 908 e 909; 1.026, § 2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/BA
, AI nº 8062147-08.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, Quarta Câmara Cível, DJe 09.07.2023;
TJ-PR
, AI nº 0055890-05.2020.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, j. 30.11.2020;
TJ-SP
, AI nº 2049345-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051300-10.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
PLANTEBEM COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
e Agravada
MARIAD IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento,
reformando parcialmente
a decisão desafiada,
para afastar a determinação de realização de licitação entre os credores, tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,
documento
datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EJP/04